Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS – DOCUMENTOS DECLARATÓRIOS JÁ ANALISADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – LAUDOS PERICIAIS COERENTES – ATUAÇÃO DEFENSIVA REGULAR – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta contra condenação por estupro (duas vezes) e ameaça (duas vezes), em concurso material, praticados em contexto de violência doméstica, na qual o requerente sustenta contrariedade à prova dos autos, existência de prova nova, cerceamento de defesa e erro na análise dos laudos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) suposta contradição entre provas; (ii) alegada desconsideração de escritura declaratória e certidão pública; (iii) interpretação do laudo pericial quanto ao consentimento; (iv) relevância de publicações da vítima em rede social; (v) legalidade da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ação revisional exige demonstração inequívoca de contrariedade à prova dos autos, erro técnico ou prova nova, não se prestando à reabertura de debate já apreciado.
2. A Escritura Pública Declaratória e a certidão já haviam sido apresentadas e analisadas pela sentença e pelo acórdão, não configurando prova nova.
3. O laudo pericial apresenta coerência interna e confirma violência física e grave ameaça, sendo inviável extrair conclusão favorável ao réu a partir de leitura fragmentada.
4. Publicações da vítima em redes sociais não afetam a credibilidade de seu relato consistente e corroborado por outros elementos probatórios.
5. A defesa técnica atuou regularmente, sem comprovação de prejuízo.
6. A dosimetria foi realizada de forma adequada, examinada e corrigida quando necessário pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A Revisão Criminal exige prova nova idônea ou demonstração clara de contrariedade à prova dos autos, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos legais citados: Art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal; arts. 213, 217 e 226, II, c/c art. 69, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995969, 0702873-86.2024.8.07.9000, Câmara Criminal; precedentes do STJ e TJDFT sobre prova nova e limites da revisão criminal.